Tribunal: STF
Processo: HC 238853
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido de liminar, impetrado em benefício de ESDRAS MENDES SANTOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proferido no julgamento da Apelação n. 0002391-60.2020.8.12.0019.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que não foi apresentada fundamentação idônea para a aplicação da minorante do § 4º em seu patamar mínimo (1/6) e para a fixação do regime inicial fechado.



    Requer, assim, a redução da pena e o abrandamento do regime, com a consequente substituição da pena por restritiva de direitos.



    Dispensadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 142/147).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, o impetrante busca a aplicação da fração máxima do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e o abrandamento do regime.



    Ao dar provimento à apelação da acusação e aplicar a minorante do § 4º na fração de 1/6, asseverou o Tribunal a quo:



    ‘[...]



    Assim, para evitar o bis in idem, desloco a fundamentação negativa da moduladora da quantidade da droga da primeira para a terceira fase da dosimetria, viabilizando, por outro lado, a utilização desse fator da quantidade da droga para a definição do quantum da minorante do tráfico eventual.



    Nessa esteira, considerando que os embargantes transportavam 50,8kg de maconha, quantidade que, comparativamente a casos semelhantes, embora não seja elevada a ponto de afastar a causa de diminuição, de forma alguma é de pequena monta, revelando a audácia e a maior reprovabilidade da conduta.



    Em consequência, considero mais adequada ao caso a fração de 1/6 requerida subsidiariamente no recurso ministerial, em vez da de 1/3 utilizada pela sentença.



    Passo à readequação do cálculo.



    Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na etapa intermediária, em que pese a incidência da atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a reprimenda ainda mais, nos termos da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, mantida a aplicação da majorante da interestadualidade em 1/6 e estabelecida a minorante do tráfico eventual em 1/6, a pena fica definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa.



    Em relação ao regime prisional, apesar do quantum da pena, o recorrido ostenta uma circunstância judicial acentuadamente desfavorável, qual seja, a quantidade de droga apreendida, desabonando sensivelmente a sua conduta’ (fls. 126/127).



    A fundamentação apresentada pela Corte estadual está de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como com a jurisprudência desta Corte, a qual possui o entendimento de que a quantidade da droga apreendida pode justificar a aplicação do § 4º em fração inferior a 2/3. Na hipótese, foram apreendidos quase 51kg de maconha.



    [...]



    Outrossim, a elevada quantidade da droga apreendida justifica, também, a fixação de regime prisional mais gravoso.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 14).



    Ao final, busca-se:



    “1. Que seja concedida, a ordem liminar, DE OFÍCIO, para fixar o Regime Inicial de cumprimento de pena Aberto ou Semiaberto, nos termos do art. 33, §2, ‘b’ ou ‘c’ do Código Penal; 



    2. Caso o pleito liminar não seja concedido, que sejam solicitadas informações ao Tribunal de Origem e, determinado por esta Corte, um prazo de 48 horas, para os devidos esclarecimentos;



    3. Após, prestadas as informações do Tribunal de Origem, que seja dada a oportunidade de manifestação ao ilustre representante do Ministério Público Federal;



    5. Que seja redimensionado o regime inicial do Paciente, para o ABERTO, e subsidiariamente a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;



    6. Por fim, caso vossa excelência não entenda ser recomendável aplicar o REGIME ABERTO, que seja aplicado o regime intermediário SEMIABERTO.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator